Tribunal: CARF
Processo: 10580.727428/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. NATUREZA SALARIAL.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de Renda nos termos do artigo 43 do CTN.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DO ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. DANOS EMERGENTES. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 855.091/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 808. DECISÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B DO CPC/1973. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NÃO PAGOS NOS PRAZOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora e de juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
RESPONSABILIDADETRIBUTÁRIA.BOA-FÉ. SÚMULA CARF No 73.
A falta de retenção do tributo pelo responsável tributário não exclui a obrigaçãodo beneficiário de oferecê-los à tributação. Contudo, constatado que o contribuinte elaborou sua declaração observando informações contidas no comprovante de rendimentos fornecido pela sua fonte pagadora, afasta-se a cobrança de multa punitiva decorrente do lançamento de ofício.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727428/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.621 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
LUCY MARY FREITAS CONCEICAO THOMAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
PARCELAS
ATRASADAS
RECEBIDAS
ACUMULADAMENTE.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI
FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos
rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a
competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. NATUREZA
SALARIAL.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de
natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de
Renda nos termos do artigo 43 do CTN.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DO
ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO.
DANOS
EMERGENTES.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 855.091/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL
TEMA 808. DECISÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B
DO CPC/1973. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NÃO
PAGOS
NOS
PRAZOS
PREVISTOS
NA
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora e de juros de mora calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727428/2009-10
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727428/2009-10

RESPONSABILIDADETRIBUTÁRIA.BOA-FÉ. SÚMULA CARF No 73.
A falta de retenção do tributo pelo responsável tributário não exclui a
obrigaçãodo beneficiário de oferecê-los à tributação. Contudo, constatado que
o contribuinte elaborou sua declaração observando informações contidas no
comprovante de rendimentos fornecido pela sua fonte pagadora, afasta-se a
cobrança de multa punitiva decorrente do lançamento de ofício.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar a multa de ofício e para determinar o recálculo do
tributo devido excluindo de sua base de calculo o montante recebido a título de juros
compensatórios pelo pagamento em atraso da verba alimentar ou decorrente do exercício de
cargo ou função.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 156/221 e págs. PDF 146/211) interposto
contra decisão da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador (BA) de fls. 136/143 e págs. PDF 126/133, que julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário formalizado no auto de infração – imposto de renda pessoa física,
lavrado em 02/12/2009 (fls. 31/38 e págs. PDF 21/28), acompanhado do Demonstrativo do
Imposto de Renda Apurado (fl. 39 e pág. PDF 29), decorrente do procedimento de verificação do
cumprimento de obrigações tributárias em relação aos exercícios de 2005, 2006 e 2007, anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, correspondente às declarações de ajuste anual entregues em
04/03/2005, 19/04/2006 e 31/03/2007 (fls. 19/28 e págs. PDF 09/18).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto dos presentes autos, no montante de R$ 148.495,56, já
incluídos juros de mora (calculados até 30/11/2009) e multa proporcional (passível de redução),
refere-se à infração de CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS NA DIRPF -
RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF.
De acordo com o resumo constante no acórdão recorrido (fl. 137 e pág. PDF 127):
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727428/2009-10

Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente aos anos calendário de 2004, 2005 e 2006, para exigência de crédito
tributário, no valor de R$ 148.495,56, incluída a multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, o
crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida de
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos
e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Ministério Público do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no
período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Complementar
do Estado da Bahia no 20, de 08 de setembro de 2003.
As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram de
diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV
em 1994, conseqüentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo
irrelevante a denominação dada ao rendimento.
Na apuração do imposto devido não foram consideradas as diferenças salariais que
tinham como origem o décimo terceiro salário, por estarem sujeitas à tributação
exclusiva na fonte, nem as que tinham como origem o abono de férias, em atendimento
ao despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de novembro de 2006,
que aprovou o Parecer PGFN/CRJ no 2.140/2006. Foi atendido, também, o despacho do
Ministro da Fazenda publicado no DOU de 11 de maio de 2009, que aprovou o Parecer
PGFN/CRJ no 287/2009, que dispõe sobre a forma de apuração do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente.
(...)
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 04/12/2009 (AR de fl. 42 e
pág. PDF 32) e apresentou impugnação em 18/12/2009 (fls. 44/116 e págs. PDF 34/106),
acompanhada de documentos (fls. 117/134 e págs. PDF 107/124), alegando, em síntese,
conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls. 137/ e págs. PDF 127/):
(...)
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que:
a) o lançamento fiscal teve como objeto verbas recebidas pelo impugnante a
título de diferenças de URV, que não representaram qualquer acréscimo
patrimonial, mas sim o ressarcimento por erro cometido pela fonte pagadora no
cálculo da remuneração paga no período de 1o de abril de 1994 a 31 de agosto de
2001;
b) o referido erro ocorreu no procedimento de conversão de cruzeiro real para
URV a que eram submetidos os salários pagos aos membros do Ministério
Público Estadual. Tal procedimento tinha o intuito de preservar o ganho mensal,
compensando as perdas em face dos altos índices de inflação, o que evidencia a
feição indenizatória da URV;
c) o acordo para o pagamento das diferenças de URV se deu através da Lei
Estadual Complementar no 20, de 08 de setembro de 2003, tendo o impugnante
recebido tais valores ao longo dos anos de 2004, 2005 e 2006;
d) a referida diferença consistiu apenas em correção do capital, ou seja,
recomposição de quantias que deveriam integrar a remuneração ao longo do
tempo passado. Não correspondeu a qualquer permuta do trabalho/serviço por
moeda que configurasse a natureza salarial. Assim, por ser mera atualização do
principal, e por não ter sido implementada em tempo certo, não deveria ser
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727428/2009-10

levada à tributação, haja vista o entendimento doutrinário e jurisprudencial, que
veda a tributação da correção monetária;
e) a mera correção monetária não aumenta ou acresce patrimônio do
contribuinte, apenas lhe torna indene das perdas inflacionárias, portanto, não
integra a base de cálculo do imposto de renda;
f) havia um evidente caráter compensatório da URV desde sua gênese, e as
diferenças recebidas representaram uma reparação por danos, tendo clara
natureza de indenização, e não de salário. Dessa maneira, por não caracterizar
aumento patrimonial, a verba recebida não subsume nos conceitos de renda e
proventos de qualquer natureza, previstos no art. 43 do CTN;
g) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, deixou claro que o abono
conferido aos magistrados federais em razão das diferenças de URV tem
natureza indenizatória, e que por esse motivo está isento da contribuição
previdenciária e do imposto de renda;
h) apesar da citada resolução ter sido dirigida à magistratura federal, é impositiva
e legítima a equiparação do tema por analogia às verbas recebidas pelos
magistrados estaduais, conforme preceitua o art. 108 do CTN. Negar o caráter
indenizatório destas verbas é afrontar o princípio constitucional da isonomia, não
só na sua concepção geral, mas, também, no que tange a tratamento diferenciado
entre membros do Ministério Público Federal da União e Estadual. Viola,
também, o disposto no inciso II do art. 150 da Constituição Federal que proíbe o
tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrem em situação
equivalente;
i) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do imposto ao estabelecer no art.
3o da Lei Estadual Complementar no 20, de 2003, a natureza indenizatória da
verba paga. Implementou todos os pagamentos sem qualquer retenção de IR e
informou aos beneficiários dos rendimentos a natureza desta parcela como
indenizatória;
j) o sujeito passivo da obrigação de tributária, na condição de responsável, era a
fonte pagadora, que estava obrigada a reter o imposto. Desta forma, a discussão
acerca da classificação dos rendimentos pagos deveria ser travada entre o fisco
federal e a fonte pagadora. Entretanto, não se instaurou qualquer procedimento
fiscal contra a fonte pagadora, mas sim contra o impugnante, que sofreu os
dissabores e ônus da ação fiscal, inclusive com a imposição de multa de ofício e
juros moratórios. ;
l) de forma transversa o Estado Membro devedor da obrigação mensal de
retenção não exauriu sua obrigação e gerou para o contribuinte o dever de pagar
mais imposto; conseqüentemente o Estado se beneficia com os acréscimos que
sua inação causou. Assim, ao lançar o tributo nos termos da autuação gera
quebra da capacidade contributiva do signatário;
m) o impugnante não agiu com intuito de fraude, simulação ou conluio,
simplesmente seguiu a informação prestada pela fonte pagadora, e fez constar em
suas declarações de rendimentos relativas aos períodos bases de 2004 a 2006 as
parcelas recebidas como isentas de tributação. Isto posto, mantida a exigência
fiscal, deve-se observar o princípio da boa-fé, da qual estava imbuído o
impugnante, e afastar a exigência da multa de ofício e juros de mora;
n) a informação prestada pela fonte pagadora estava fundamentada na Lei
Estadual Complementar no 20, de 2003, que dispunha acerca da natureza
indenizatória das diferenças de URV. Portanto, os valores declarados pelo
impugnante trata-se de informação lastreada em ato normativo expedido por
autoridade administrativa, que se enquadra na hipótese do inciso I do art. 100 do
CTN. Assim, de acordo com o parágrafo único do mesmo artigo, devem ser
afastados a multa de ofício e os juros de mora;
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727428/2009-10

o) o lançamento fiscal tributou isoladamente os rendimentos apontados como
omitidos, deixando de considerar os rendimentos e deduções já declarados,
conforme determina o art. 837 do RIR/1999. Caso fosse mantida a tributação das
verbas recebidas, caberia sujeitá-las ao ajuste anual, o que resultaria em um
imposto devido menor;
p) nos anos de 1994 e 1998, a alíquota do imposto de renda que vigorava era de
25%, e não as alíquotas de 26,6% e 27,5% aplicadas no lançamento fiscal;
q) parte dos valores recebidos a título de URV se referia à correção incidente
sobre 13o salários e férias indenizadas (abono férias), que respectivamente estão
sujeitas à tributação exclusiva e isentas, conseqüentemente, mesmo que
prevalecesse o entendimento do órgão fiscalizador, caberia a exclusão de tais
parcelas na apuração da base de cálculo sujeita ao lançamento fiscal;
r) os juros de mora constantes no cálculo da diferença de URV representam um
indenização pelos danos emergentes do não uso do patrimônio. Assim, os juros
de mora têm natureza distinta da originária do principal ao qual incidiu
acessoriamente, porque não se constituíram em aquisição de disponibilidade de
renda, produto do trabalho remunerado pelo Estado da Bahia;
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 12 de maio de 2010, a 3a Turma da
DRJ em Salvador (BA), no acórdão no 15-23.772, julgou a impugnação improcedente (fls.
136/143 e págs. PDF 126/133), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 136 e pág. PDF 126):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos membros do Ministério Público do
Estado da Bahia, em decorrência do art. 2o da Lei Complementar do Estado da Bahia no
20, de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 07/05/2014 (AR de fl. 148 e pág.
PDF 138), a contribuinte interpôs recurso voluntário em 27/05/2014 (fls. 156/221 e págs. PDF
146/211), acompanhado de documentos (fls. 222/241 e págs. PDF 212/231), com os mesmos
argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
I- BREVE RELATO DOS FATOS.
I.1 - TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
I.2 — CLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS REFERENTES À PARCELA DE
URV NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA.
II. DO DIREITO
QUEBRA DO PRINCIPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E
APROPRIAÇÃO DE VANTAGEM. A ILEGALIDADE E TORPEZA.
II.2 – MÉRITO
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727428/2009-10

NATUREZA INDENIZATÓRIA DAS DIFERENÇAS DA URV. NÃO
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
QUEBRA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA.
DA LEI 10.474/2002, DA LEI 10.477/2002 - DO ABONO VARIÁVEL
PROVISÓRIO. DA ISENÇÃO PELA RESOLUÇÃO DO STF E A LEI
ESTADUAL NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA RESIDUAL
DESCONSIDERAÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL DAS DEDUÇÕES
CABÍVEIS, NO CÁLCULO DO SUPOSTO IMPOSTO
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA FONTE PAGADORA. DA
BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE.
EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA CONSTANTES DO AUTO DE
INFRAÇÃO
DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA NO CÁLCULO
DA DIFERENÇA DE URV
III — CONCLUSÃO
3.1. À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a Recorrente seja acolhido e totalmente provido o presente
Recurso, para o fim de assim ser decidido, cancelar-se o débito fiscal reclamado. Na
hipótese de ser mantida a ação fiscal, que leve em consideração os argumentos lançados
precedentemente.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente, de salientar-se que no recurso voluntário a contribuinte repisa os
mesmos argumentos da impugnação, não apresentando novas razões de defesa perante a segunda
instância.
No que diz respeito às questões meritórias acerca da (não) incidência do imposto
de renda sobre valores de diferenças de URV recebidos pelos membros do Ministério Público da
Bahia, utilizamos como razão de decidir as conclusões apontadas no voto vencedor de relatoria
da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, no acórdão no 9202-004.461 –2a Turma,
de 28 de setembro de 2016, abaixo reproduzido:
(...)
Do recurso Especial do Contribuinte
Em face do RE e do conteúdo do acórdão recorrido, cinge-se a discussão ao caráter
indenizatório dos rendimentos relativos aos pagamentos recebidos pelos membros
do Ministério Público da Bahia.
Competência para legislar sobre IR.
Primeiramente, conforme descrito no lançamento, o argumento do recorrente
é que a
Lei Complementar no 20 do Estado da Bahia, de 08 de setembro de 2003, consignaria o
caráter indenizatório dos rendimentos, todavia, entendo que a competência para legislar
sobre imposto de renda é da União, conforme disposto no art. 153, IV, da CF/88. Dessa
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727428/2009-10

forma, faz-se necessário realizar a análise da natureza jurídica dos valores
recebidos, de forma a se determinar seu caráter indenizatório ou salarial.
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
III renda e proventos de qualquer natureza;
[...[
§ 1o É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I,
II, IV e V.
§ 2o O imposto previsto no inciso III:
I -
será informado pelos critérios da generalidade, da
universalidade
e
da
progressividade, na forma da lei;
Neste ponto, convém diferenciar a natureza salarial que se subsume ao citado
dispositivo face a configuração de nítido acréscimo patrimonial das verbas com
natureza indenizatórias, cujo fundamento para exclusão configura-se como a
reparação por um dano sofrido, ou mesmo as verbas legalmente descritas como
indenizatórias.
Nessa linha de raciocínio, entendo que a referida lei estadual não buscou, por
meio do
pagamento das diferenças, a
recomposição de um prejuízo, ou dano material sofrido
pelo contribuinte, mas a compensação em razão da ausência da devida correção
salarial decorrentes de alteração da moeda. Portanto, tais valores integram a
remuneração percebida pelo sujeito passivo, constituindo parte integrante de seus
vencimentos.
Concluindo, em relação a este item, entendo incabível tomar como absoluta para
exclusão
da incidência do IR lei de outro ente da federação
(no caso, o Estado
da
Bahia), face a competência instituída pelo texto constitucional.
Incidência sobre valores de diferenças de URV.
Quanto ao mérito, é sabido que as verbas recebidas a título de “Valores
Indenizatórios de URV” advêm de diferenças salariais decorrentes da conversão
da remuneração dos servidores beneficiados, quando da implantação do Plano Real. Em
função disso, constatase que tais valores tem ligação direta com a remuneração, ou seja,
se referem a remuneração (vencimentos) não percebidos anteriormente e acabam por
importar acabam por importar diferenças ao longo dos anos subseqüentes.
Nesse sentido, podemos concluir que o objetivo de ações judiciais sob esse fundamento
ou mesmo da Lei Complementar no 20, de 08 de setembro de 2003, da Bahia (que
apenas reconheceu esse direito) foi simplesmente pagar ao recorrente aquilo que antes
deixou de ser pago, ou seja, diferença de salários.
Considerando o nítido caráter salarial diferenças pagas a posteriori, penso
que a verba
trazida à discussão encontra-se sujeita à incidência do IR, conforme dispõe o art. 43 do
CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727428/2009-10

Nesse sentido, está-se diante de acréscimo patrimonial tributável pelo Imposto de
Renda, entendimento que fora inclusive salientado pelo acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Frente as considerações acima, também afasto os fundamentos adotados pelo julgador
da turma a quo para definir a natureza das diferenças de URV. Segundo o acórdão
recorrido a verba recebida pelos servidores estaduais possui a mesma natureza
daquela percebida pelos seus pares da União e, portanto, não se poderia
dispensar tratamento diferenciado àqueles que se encontram em mesma situação.
Entendo, que não há como igualar as situações dos membros do Ministério Público
Federal
e Magistratura Federal com os pertencentes aos quadros do Estado da Bahia,
haja vista inexistir lei federal determinando o mesmo tratamento tributário, pois a norma
que
concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente, conforme
inciso
II
do art. 111 do CTN.
Com efeito, o Código Tributário Nacional veda o emprego da analogia ou de
interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação semelhantes.
Pensar diferente implicaria concessão de isenção sem lei federal própria, o que
ofenderia o § 6o do art. 150 da CF e o art. 176 do CTN. Dessa forma, ao contrário do
exposto pelo julgador a quo entendo que ao adotar mesmo tratamento tributário,
alterando a natureza dos pagamentos, estaria sim, me valendo da analogia para definir
fato gerador e base de cálculo de imposto sob a competência da União.
A Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) no 245/2002 conferiu natureza
jurídica
indenizatória ao abono variável apenas aos Magistrados do Poder Judiciário
Federal e, posteriormente, aos membros do Ministério Público da União (Lei
no 9.655/1998 e Lei no 10.474/2002). No mesmo sentido, a PGFN, por meio do
Parecer PGFN/No 529/2003, aprovado pelo Ministro da Fazenda, reconheceu a
natureza indenizatória do abono apenas para a Magistratura Federal e MP Federal,
respeitando a interpretação do STF, contudo, tal verba não pode ser confundida com as
diferenças decorrentes de URV, ora sob análise.
Por fim, cumpre salientar que a dita resolução dispôs acerca da forma de cálculo
do abono salarial variável e provisório de que trata o art. 2o e parágrafos da Lei
no 10.474/2002, considerando-o como de natureza indenizatória. Neste sentido,
o inciso I do art. 1o trouxe a forma de cálculo deste abono: “I - apuração,
mês a mês, de janeiro/98 a maio/2002, da diferença entre os vencimentos
resultantes da Lei no 10.474, de 2002 (Resolução STF no 235, de 2002),
acrescidos das vantagens pessoais, e a remuneração mensal efetivamente
percebida pelo Magistrado, a qualquer título, o que inclui, exemplificativamente,
as verbas referentes a diferenças de URV, PAE, 10,87% e recálculo da
representação (194%)”.
A própria redação da Resolução excluiu do valor integrante do abono as verbas
referentes à diferença de URV, de onde se interpreta que esta não tem natureza
indenizatória, mas de recomposição salarial. Tal tema inclusive já foi enfrentado
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo este reconhecido as diferenças
entre o abono salarial tratado pela norma e a diferença da URV, conforme se
verifica de voto da Ministra Eliana Calmon:
“Na jurisprudência desta Casa, colho os seguintes precedentes,
que
sempre
distinguiram as hipóteses de percepção das diferenças remuneratórias da
URV do abono identificado na Resolução 245/STF: (...)” (STJ, Recurso
Especial n.o 1.187.109/MA, Segunda Turma, Ministra Relatora Eliana
Calmon, julgado em 17/08/2010) E tal também foi o entendimento do
Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão
monocrática proferida nos autos do Recurso Extraordinário n.o 471.115, do
qual se colaciona o seguinte excerto: “Os valores assim recebidos pelo
recorrido decorrem de compensação pela falta de oportuna correção no valor
nominal do salário, quando da implantação da URV e, assim, constituem parte
integrante de seus vencimentos.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727428/2009-10

As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento
oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto
de renda quando de seu recebimento. No que concerne à Resolução no 245/02,
deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na fundamentação do acórdão
recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam, para o fim pretendido
pelo recorrido (...)” (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115, Ministro
Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Conclui-se, portanto, pelo caráter salarial dos valores recebidos acumuladamente
pelo Recorrente, razão pela qual deverão compor a base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, nos termos do art. 43 do Código Tributário
Nacional.
Pelos fundamentos expostos, entendo que a verba em exame deve ser tributada.
Quanto ao caráter salarial das verbas pagas a título de URV, já se pronunciou este
conselho em outras ocasiões acerca do tema, ao qual cito julgados que corroboram com
o encaminhamento aqui formulado:
ACÓRDÃO 9202-003.659
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A
PARTIR
DE
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELA
FONTE
PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua
natureza remuneratória.
Recurso especial provido.
ACÓRDÃO 9202.003.585
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A
PARTIR DE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA.
INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua
natureza remuneratória.
Precedentes do STF e do STJ.
Recurso especial provido.
ACÓRDÃO 2201-002.491
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
PAF.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O julgador administrativo não está obrigado a rebater todas as questões
levantadas pela parte, mormente quando os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2.
Falece competência a este órgão julgador para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727428/2009-10

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RESPONSABILIDADE. SÚMULA
CARF No 12.
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora
não tenha procedido à respectiva retenção”.
IRRF. COMPETÊNCIA.
A repartição do produto da arrecadação entre os entes federados não
altera a competência tributária da União para instituir, arrecadar e
fiscalizar o Imposto sobre a Renda.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças
ocorridas na conversão de sua remuneração, quando da implantação do
Plano Real, são de natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos aos
descontos de Imposto de Renda.
ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos
rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE.
TABELA MENSAL. APLICAÇÃO DO ART. 62-A DO RICARF.
O imposto de renda incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, conforme dispõe o
Recurso Especial no 1.118.429/SP, julgado na forma do art. 543C do CPC.
Aplicação do art. 62A do RICARF (Portaria MF no 256/2009).
IRPF. MULTA. EXCLUSÃO. SÚMULA CARF No 73.
“Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por
informações
erradas,
prestadas
pela
fonte
pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício”.
IRPF.
JUROS
DE
MORA
SOBRE
VERBAS
TRIBUTADAS.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
No julgamento do REsp 1.227.133/RS, sob o rito do art. 543C do CPC, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que apenas os juros de mora pagos
em virtude de decisão judicial proferida em ação de natureza trabalhista, por
se tratar de verba indenizatória paga na forma da lei, são isentos do
imposto de renda, por força do inciso V do art. 6o da Lei n° 7.713/1988.
Frente as questões colocadas acima, entendo que as verbas recebidas a título de
“Valores Indenizatórios de URV" consistem em diferenças salariais sujeitas a incidência
de IR, sendo incabível acatar a argumentação de que a natureza salarial da referida
verba seja alterada por legislação estadual, qual seja, a da Lei Complementar no 20,
de 08 de setembro de 2003, ou mesmo que Resolução no 245 do STF lastreada
em Lei federal com destinação específica possa ser aplicada por analogia a
outros casos que não os expressamente nela descritos.
De pronto, afasto também qualquer argumentação quanto a necessidade de, antes de
efetivar o lançamento, ter declarada a inconstitucionalidade da lei Estadual. Entendo
não ser esse o melhor entendimento aplicável. Conforme acima esclarecido, a
competência para legislar sobre IR recai sobre a União, não podendo ser alterada a
natureza jurídica da verba para efeitos de definição do fato gerador.
Contudo, não pode o agente fiscal entender ou mesmo questionar a
constitucionalidade de lei Estadual, cujo ente Estadual possui competência para definir
não apenas a natureza jurídica da verba, como a incidências sobre os tributos cuja
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727428/2009-10

competência para legislar esteja sob sua égide. Por exemplo, a definição da natureza
jurídica para efeitos de definição da natureza tributos de contribuição previdenciária
para regime próprio de previdência. Assim, ao
fisco Federal compete
apreciar
se a
verba recebida pelos Membros do MP da Bahia, encontra-se abarcada como fato
gerador de IR, utilizando-se dos fundamentos dessa legislação para apuração do
fato gerador, da natureza jurídica do pagamento e da base de cálculo e montante do
tributos apuráveis. Dessa forma, afasto a argumentação, de que necessário
primeiramente declarar a constitucionalidade da legislação estadual.
Quanto a incompetência do CARF para afastar lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, entendo não ser essa a questão aplicável ao caso concreto.
Realmente nos termos do art. 62 do CARF: "é vedado aos membros das turmas de
julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob o fundamento de inconstitucionlidade"(sic), todavia, a competência
básica dos membros desse colegiado é identificar se o lançamento se amolda as
exigências legais e se os argumentos apontados pelo recorrente seriam suficientes para a
desconstituição do lançamento.
Bem, conforme foi apreciado acima, entendo correto o procedimento adotado pela
autoridade fiscal ao lançar as contribuições, posto que os valores recebidos, pela análise
da legislação aplicável ao caso concreto, quais sejam, CF/88, CTN e legislação do IR
incorreto considerar os rendimentos como isentos ou não tributáveis. Assim, esse
julgador em momento algum descumpri ou fere dispositivo regimental, pelo contrário,
entendo que ao acatar os argumentos do recorrente pela aplicabilidade da legislação
estadual e resolução 245/STF, aí sim, estaria afastando dispositivo legal.
(...)
Pelos fundamentos acima esposados, não merecem acolhida os argumentos da
Recorrente.
Da Desconsideração pela Autoridade Fiscal das Deduções Cabíveis no Cálculo do Suposto
Imposto
A Recorrente reclama que o valor expresso no auto de infração está a maior do
que aquele que, em tese, seria devido, pelo fato de a autoridade fiscal não ter levado em conta as
deduções cabíveis, às quais tinha direito, alegando que o agente fiscal deixou de observar o
artigo 837 do Regulamento do Imposto de Renda1.
No que diz respeito ao cálculo do imposto de renda objeto dos presentes autos, a
autoridade lançadora informou na “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S)
LEGAL(IS) - Imposto de Renda Pessoa Física” do auto de infração (fl. 35 e pág PDF 25), o que
segue:
(...)
O cálculo do Imposto de Renda devido está demonstrado no Anexo I2, composto de
folha única, parte integrante e indissociável de Auto de Infração, elaborado em
obediência ao Despacho do Ministro da Fazenda de 11 de maio de 2009, que aprova o
PARECER PGFN/CRJ/N° 287/2009, de 12 de fevereiro de 2009, que dispõe que no
cálculo do imposto renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem
ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
Para apuração do imposto devido consideramos os valores das diferenças salariais
devidas (URV), incluindo atualização e os juros, mensalmente distribuída no período de

1 Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou cobrança de diferença do tributo,
será abatida do total apurado a importância que houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido,
como antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração.
2 Anexo na fl. 39 e pág. PDF 29.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727428/2009-10

abril de 1994 a agosto de 2001, conforme planilha de cálculo apresentada pelo sujeito
passivo denominada "Cálculo da diferença de URV - Abril de 1994 a Agosto de 2001",
levando-os à tributação com base na alíquota vigente à, época, apurando o valor total do
imposto devido, que foi divido pelos três anos em que ocorreu o recebimento, janeiro de
2004 a dezembro de 2006, já que toda a diferença salarial devida a título de URV foi
efetivamente recebida ao longo desses 3 anos.
Não foram considerados para apuração do imposto devido as diferenças salariais
devidas que tinham como origem o 13° salário, por serem de tributação e
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, e as diferenças salariais com origem no
abono de férias (conversão de férias), que apesar de tributáveis, não poderá ter o seu
crédito tributário correspondente constituído por força do art. 19 da Lei n° 10.522, de 19
de julho de 2002, com redação dada pela Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
combinado com o despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de
novembro de 2006, que aprova o Parecer PGFN/CRJ/N° 2140/2006.
(...)
Como visto da reprodução acima, o lançamento se refere ao cálculo do imposto
renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, de modo que foram levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referiam tais rendimentos,
observando que o cálculo, por disposição normativa, foi efetuado mensalmente e não de forma
global.
Para que fosse observada pelo fisco a citada disposição do artigo 837 do
RIR/1999, deveria ter sido comprovada pela contribuinte, que sobre tais rendimentos houve a
retenção de imposto de renda na fonte, fato este não ocorrido, uma vez que toda a argumentação
da mesma vem em sentido contrário, ou seja, a contribuinte defende a natureza indenizatória de
tais rendimentos, razão pela qual não houve a retenção imposto devido pela fonte pagadora.
Do exposto, não merece acolhida a insurgência da Recorrente.
Da Responsabilidade Tributária Fonte Pagadora. Da Boa-Fé do Contribuinte. Da Multa.
A Recorrente aduz que a decisão recorrida rejeitou a responsabilidade tributária
do Estado da Bahia, e consequentemente rejeitou também a impossibilidade de se considerar a
Recorrente legitimada passiva, em face da autuação combatida, utilizando como fundamento o
Parecer Normativo SRF no 1 de 24 de setembro de 2002.
Afirma que o mesmo parecer preceitua que: "no caso de imposto de renda
incidente exclusivamente na fonte, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é
da fonte pagadora".
Relata que por ser a Recorrente membro do Ministério Público do Estado da
Bahia, quem lhe paga é o Estado da Bahia. Assim, tanto o Estado da Bahia, quanto o Ministério
Público do Estado da Bahia são os responsáveis pela emissão e declaração de classificação dessa
verba, sem que à Recorrente pese qualquer responsabilidade, porque, como dito, nada declarou
ou classificou, apenas informou a classificação feita pelo seu empregador pagador.
Informa não ter havido falta de declaração de rendimentos, mas sim declaração
dos rendimentos no campo informado pela fonte pagadora.
De modo que, no caso em apreço é imperiosa a aplicação do princípio da boa-fé,
da qual estava imbuída a Recorrente, não podendo sobre ela pesar o ônus de divergência de
entendimento dessa classificação, já que nada criou, apenas informou o que lhe foi informado,
pela sua fonte pagadora, a quem incumbia fazer a correta classificação da verba e posterior
retenção do imposto, nos termos da Lei Estadual Complementar no 20/2003.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727428/2009-10

A questão relativa à responsabilidade do contribuinte em oferecer à tributação
seus rendimentos, ainda que eventualmente a fonte pagadora não promova a retenção a que
estaria obrigada, não comporta maiores discussões no âmbito deste CARF, que já se manifestou
uniforme e reiteradamente, tendo emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos
do artigo 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da
Fazenda no 343 de 09 de junho de 2015, abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 12
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 2006
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A contribuinte insurge-se quanto à aplicação da multa de ofício, sob o argumento
de que declarou seus rendimentos com base em informações fornecidas pela fonte pagadora, que
teve como suporte Lei Complementar do Estado da Bahia.
Nos termos do disposto no artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Nos casos de lançamento de ofício, como se configura a situação presente, a multa
aplicada está prevista no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Os comprovantes de rendimentos emitidos pelo Ministério Público do Estado da
Bahia (fls. 120/125 e págs. PDF 110/115) confirmam os argumentos da contribuinte no sentido
de ter sido induzida a acreditar na natureza indenizatória da verba. Aliás, sobre o tema,
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) emitiu Súmula de observância
obrigatória, cujo conteúdo é reproduzido a seguir:
Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Em virtude do exposto, deve ser afastada a exigência da multa de ofício, em
homenagem à boa-fé da Recorrente, uma vez que a multa de mora tem o caráter de penalidade.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727428/2009-10

Da Exclusão dos Juros de Mora do Auto de Infração
Os juros de mora estão previstos no artigo 61, § 3o da Lei no 9.430 de 1996, a
seguir transcrito:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Quanto à aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora, oportuno
ressaltar que tal matéria está pacificada neste colegiado, sendo correta a aplicação conforme
Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Por ostentarem a natureza meramente compensatória a exigência dos juros de
mora devem ser mantida no presente lançamento.
Dos Juros de Mora e da Correção Monetária no Cálculo da Diferença de URV
A Recorrente alega que os juros de mora e a atualização monetária representaram
uma indenização pelos danos emergentes do não uso do patrimônio, àquilo que perdeu o credor
(agente público) pela mora do devedor (Estado da Bahia).
Em julgamento ocorrido em 15/03/20214, o Supremo Tribunal Federal (STF)
definiu que os juros de mora incidentes em verbas salariais pagas em atraso têm caráter
indenizatório e não acréscimo patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda.
A decisão ocorreu no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário de no 855091/RS, com
repercussão geral - Tema 808 - cuja ementa e acórdão, seguem abaixo reproduzidos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727428/2009-10

perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesa ou
mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria,
apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em negar provimento ao recurso
extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do
parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do imposto de
renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações
previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo
que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não
acresçam o patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do
art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Vencido o Ministro
Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
Em decorrência do referido julgado, a Procuradoria da Fazenda Nacional emitiu o
Parecer SEI no 10167/2021/ME, cuja ementa e excertos seguem abaixo reproduzidos:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19, VI, “a”, e 19-A, I, da Lei no 10.522/2002; art. 2o, V, da Portaria PGFN no
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração. Processo
SEI no 10951.102873/2021-01
(...)
6. Em 19/06/2021, foi concluído o julgamento virtual dos Embargos de Declaração,
tendo o STF afirmado inexistente qualquer das hipóteses de cabimento do recurso.
Ademais, não foi reconhecida a modulação dos efeitos do julgado sob o fundamento de
que o acórdão embargado preserva a confiança firmada em decisão administrativa da
sua Secretaria referendada desde 2008 e, portanto, anterior ao julgamento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento submetido à sistemática do então
vigente art. 543-C, do CPC, bem como de seus próprios pronunciamentos anteriores que
não reconheceram a existência de matéria constitucional apta a inaugurar a sua
competência.
(...)
- III –
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727428/2009-10

Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727428/2009-10

1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”.
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
(...)
Em suma, a tese firmada pelo STF é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
A decisão dos embargos opostos transitou em julgado em 09/10/2021.
Deste modo, o entendimento fixado pelo STF deve ser aqui reproduzido por força
do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343,
de 9 junho de 2015, abaixo reproduzido:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
No caso concreto, os juros estão vinculados à diferenças de verbas trabalhistas
pagas em atraso que, por força do referido julgado do STF não se sujeitam ao imposto de renda.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar a multa de ofício e para determinar o
recálculo do tributo devido excluindo de sua base de cálculo o montante recebido a título de
juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba alimentar ou decorrente do exercício
de cargo ou função.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 346
DF CARF MF
Original